Tribunal: TJES
Processo: 5018742-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018742-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARIELL PATROCINIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5018742-05.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
O
:
ARIELL PATROCINIO OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA PARTE AUTORA

Trata-se de ação em que a autora, correntista da requerida, alega ter solicitado o cancelamento de seu cartão de crédito devido a dificuldades financeiras, mas foi surpreendida com desconto indevido realizado em sua conta-salário (R$ 3.799,51
), verificando que fora programado para junho um novo desconto (
R$ 4.026,33),
tratando-se o presente processo desse montante futuro
. Afirma que o valor corresponde a percentual elevado de seus vencimentos (
59
%) e que a instituição se recusou a apresentar as faturas comprobatórias. Requer tutela de urgência para suspensão dos descontos,
eventual restituição
dos valores, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e gratuidade de justiça, sob o fundamento de violação aos direitos consumeristas e à impenhorabilidade de verbas alimentares.

Apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida (ID. 13738609) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID. 13738603), alegando preliminarmente, existência de litispendência na presente demanda com os autos de número 5014853- 43.2024.8.08.0048. No mérito, aduz legalidade dos débitos, ausência de falha no dever informacional e, portanto, inexistência de danos materiais ou morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à alegação de existência de litispendência no presente caso, é necessário
ressaltar que esta pressupõe a identidade tríplice (partes, causa de pedir e pedido), ausente no caso concreto. Aqui, embora o autor e o réu sejam os mesmos, os fundamentos fáticos e jurídicos diferem, pois cada ação decorre de um ato ilícito distinto no tempo, com consequências jurídicas próprias. A primeira ação refere-se a um desconto indevido de R$ 3.799,60, ocorrido em 15/05/2024, enquanto esta trata de um novo e distinto desconto de R$ 4.026,33, realizado em 25/06/2024, configurando fatos jurídicos independentes.

Portanto, cada ato ilícito gerou um direito à reparação autônomo, sem que haja risco de decisões contraditórias sobre o mesmo objeto. Assim, não há óbice ao processamento paralelo das demandas, muito menos à cumulação de condenações por danos morais,
ainda mais que a situação não se trata de fracionamento de demandas
.

Pois bem, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, entendo irretocável o comando sentencial. Observo que,
a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade dos débitos automáticos realizados na conta-salário da recorrida, tampouco apresentou contrato com assinatura ou autorização expressa para tais descontos, conforme se verifica no documento de ID. 13738595.

A mera alegação de que cláusulas genéricas autorizam a retenção de valores salariais é insustentável, pois a Resolução 4.549/2017 do Bacen, embora discipline o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, não afasta a obrigatoriedade de transparência e consentimento expresso do consumidor para a validade da operação. A norma estabelece parâmetros para a prática, mas mantém intactos os requisitos essenciais de informação clara e autorização específica previstos no Código de Defesa do Consumidor, assegurando que o cliente tenha plena ciência das condições contratuais antes de aderir a qualquer modalidade de parcelamento ou débito automático.
Destarte,
a conduta do banco revela violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Conforme bem apontado pelo magistrado
singular
, o recorrido, além de não ter formalmente concordado com os débitos automáticos, aderiu a parcelamento anterior (ID. 13738590), o que demonstra a ausência de anuência para a retenção direta em conta. O recorrente, ao debitar R$ 4.026,33 sem base contratual válida ou intervenção judicial, violou a impenhorabilidade salarial, prevista pelo art. 833, IV, do CPC e o dever de informação claro e destacado (art. 6º, III, do CDC). Assim, deve ser mantida a condenação à restituição do valor, em moldes simples, pois, embora ilegal, a conduta não evidenciou dolo ou má-fé que justificassem a repetição em dobro.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, haja vista que
teve seu salário retido arbitrariamente, com evidente afronta à sua dignidade e segurança financeira
. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)